Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722559-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 47613810), interposto por FRANCELINO MONTEIRO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0718179-46.2022.8.07.0018, não reconheceu a legitimidade do Agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), nos termos da decisão constante do ID 155361534 na origem. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado em razão da concessão no agravo de instrumento interposto pelo Recorrente de n° 0719614-75.2023.8.07.0000. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II e 183 ambos do CPC. À Secretaria para vincular o presente recurso no agravo de instrumento interposto pelo Agravado de n° 0719614-75.2023.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 27 de junho de 2023 14:18:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador